Tribunal: TJSP
Processo: 1000935-20.2019.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000935-20.2019.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FORUSI FORJARIA E USINAGEM LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000935-20.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 26621*
2
VOTO No: 26621
EDEC. No: 1000935-20.2019.8.26.0014/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Forusi Forjaria e Usinagem Ltda.
EBDA. : Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição não
caracterizada – Requisitos do art. 1.022 do novo CPC não
preenchidos – Caráter infringente – Ausência de violação
às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.
Embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 394/398 do
apenso, que manteve sentença extinguindo, sem resolução de mérito, embargos à
execução fiscal, tendo em vista a ausência de garantia integral do Juízo.
A embargante aponta que o julgado “é contraditório, eis que o
d. desembargador [relator] admite a possibilidade do processamento dos embargos com
penhora insuficiente, mas não aplica para o presente caso”, insistindo que o Superior
Tribunal de Justiça – STJ já decidiu que “deve ser afastada a exigência da garantia do
juízo para oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovada,
inequivocamente, que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito
exequendo”, defendendo que o art. 16 da Lei no 6.830/80 “não dispões expressamente
que a garantia ao juízo deve ser integral”, invocando violação ao disposto no art. 914 do
novo Código de Processo Civil – CPC (fls. 01/08).
Embargos interpostos no prazo legal.
É o relatório.
O que a embargante aponta como sendo contradição configura,
na verdade, inconformismo em relação ao entendimento adotado pela Turma Julgadora
quanto à regularidade da extinção dos embargos à execução fiscal em razão da falta de
garantia integral do Juízo.
Conforme expressamente consignado no acórdão embargado:
“Embora a jurisprudência reconheça a possibilidade do
processamento dos embargos à execução com penhora insuficiente (v.g. Superior
Tribunal de Justiça – STJ, REsp. no 1.215.579-AL, rel. Min. Castro Meira, j.
17/02/2011), no caso concreto é mesmo inviável o processamento da medida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000935-20.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 26621*
3
prejudicando as questões de mérito levantadas no apelo.
Isto porque a penhora parcial realizada corresponde a menos
de 1% (um por cento) da dívida cobrada, deixando de ser atendido o disposto no art.
16, § 1o, da Lei no 6.830/80; diante do reduzido valor penhorado inviável o
processamento dos embargos à execução fiscal (nesse sentido: AI no
2041505-73.2019.8.26.0000, de minha relatoria, j. 05/04/2019), ressaltando que a
conclusão alcançada pela magistrada a quo corresponde ao entendimento pacificado
pelo STJ nos autos do REsp. no 1.127.815-SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 24/11/2010, pelo
rito dos recursos repetitivos (tema no 260), no qual restou assentado que:
“A insuficiência de penhora não é causa bastante para
determina a extinção dos embargos do devedor, cumprindo ao magistrado, antes da
decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da
sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça.” (com sublinhado
meu).
Esta é justamente a hipótese dos autos, ressaltando ademais que
a ora recorrente é pessoa jurídica com capital social de R$ 981.000,00 (fls. 228), com
transações em valores muito superiores, a demonstrar capacidade econômica para o
oferecimento de garantia maior que R$ 867,15 (fls. 259/261 e 300/302), ainda que
beneficiária da gratuidade, pois sequer discutida nestes autos a insuficiência
patrimonial da empresa, a qual não se confunde com prejuízo operacional em um
exercício. Nessa direção:
“2. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos, esta Corte consolidou o entendimento de que a insuficiência de
penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do devedor,
cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo
para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do
acesso à justiça.
3. Na hipótese, conforme entenderam as instâncias ordinárias,
a constrição via BacenJud foi ínfima diante do valor do débito e o devedor, intimado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000935-20.2019.8.26.0014/50000 -Voto no 26621*
4
para complementar a penhora já nos autos dos embargos, restou inerte. A admissão
dos embargos à execução, nessa circunstância, está subordinada ao reconhecimento
inequívoco da insuficiência patrimonial do devedor, o que nem sequer foi afirmado
categoricamente pela parte.” (REsp. no 1.825.983-RS, rel. Min. Og. Fernandes, j.
27/08/2019, com sublinhado meu).” (em especial fls. 396/397, com sublinhado no
original).
Ou seja, ao contrário do alegado, a jurisprudência pacificada
pelo STJ foi devidamente observada, aplicada a tese jurídica fixada no tema de recursos
repetitivos no 260 e não reconhecida a insuficiência patrimonial da executada, pois
sequer foi comprovada ou discutida nos autos.
A embargante discorda da conclusão alcançada por este
Colegiado, todavia, divergência em relação aos motivos adotados não caracteriza
omissão, contradição, obscuridade ou erro, a autorizar a interposição de embargos de
declaração.
Isso porque, uma vez que o julgado explicitou os motivos que
geraram o convencimento do órgão julgador, conclui-se que a pretensão do ora
embargante é discutir a forma de aplicação do Direito por este Tribunal, objetivando a
alteração do resultado do julgamento, não sendo esta, entretanto, a via adequada para o
pleito.
Por conseguinte, ausentes os requisitos legais previstos pelo art.
1.022 do novo Código de Processo Civil – CPC, o recurso, com nítido caráter
infringente, não merece acolhimento.
Para fins de prequestionamento, fica expresso que não há
violação aos artigos 16 da Lei no 6.830/80 e 914 do novo CPC.
Ante o exposto, meu voto é pelo conhecimento e rejeição dos
embargos declaratórios.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator